Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000795-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO LUIZ DE SOUZA - CPF: 352.356.831-53 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO – ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o pedido inicial consiste em readequação as faturas de novembro e dezembro de 2017 para a média de consumo (16m3), persiste a o objeto da lide.

No caso, não há provas do real consumo de água nos meses impugnados a justificar cobrança nos valores impugnados.

Se não há comprovação de que o valor da fatura impugnada correspondeu aquilo que, efetivamente, foi consumido no imóvel, o período questionado deve ser apurado na forma do art. 71, § 1o, da Resolução n. 40/2013: média dos últimos doze ciclos de faturamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITO LUIZ DE SOUZA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Consumo de Água c.c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificou a tutela antecipada para que a Apelada se abstivesse de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de interromper o fornecimento de água na unidade consumidora n.o 85247.

Reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC. Rateou o pagamento em 70% (setenta por cento) para a Apelada e 30% para o Apelante, cuja exigibilidade declarou suspensa em relação ao Recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a perícia foi realizada após a troca do hidrômetro A13B155881, razão pela qual não há elementos suficientes para concluir qual foi o consumo efetivo de novembro e dezembro de 2017.

Sustenta que o perito constatou que a média de consumo em 2017 foi de 16 m3, pois variou entre 11m3 a 22m3. Assim, afirma que essa média é a dimensão correta a ser cobrada.

Aduz que, em dezembro de 2017, após a leitura do consumo, a Apelada readequou e majorou a média para 21 m3, sem justificar essa proporção.

Assevera que o Juiz singular deixou de se pronunciar quanto ao depósito judicial feito em 05/02/2018 pelo Apelante, no valor de R$ 196,37 (cento e noventa e seis reais e trinta e sete centavos).

Defende que os requisitos da responsabilidade civil estão presentes e, por isso, a Apelada deve ser condenada à reparação dos danos causados.

Por fim, alega que a Apelada é litigante de má-fé, razão pela qual também deve ser penalizada por tal comportamento.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentada no ID. 144224262.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
BENEDITO LUIZ DE SOUZA
ajuizou a
Ação Revisional de Consumo de Água c.c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, e alega cobrança excessiva nas faturas de água dos meses de novembro e dezembro de 2017.

Aduziu que o consumo médio não ultrapassava 16m3. No entanto, sem justa causa, as faturas passaram a apontar o consumo de 46m3 em novembro/2017 no valor de R$ 493,03 (quatrocentos e noventa e três reais e três centavos) e 44m3, no importe de R$ 459,94 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), em dezembro/2017.

Expôs ter apresentado reclamações administrativas à Concessionária e que, em resposta, substituiu o hidrômetro em 20/12/2017, sem explicar a causa do aumento expressivo de consumo registrado e que deu ensejo às faturas ora impugnadas.

Após o encarte da contestação (ID. 144224194) e da impugnação (ID. 144224209), foi realizada perícia técnica que concluiu pela impossibilidade de analisar o medidor porque foi substituído em dezembro/2017 (ID. 144224243).

O Juiz singular proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos, ao fundamento que houve perda do objeto diante do refaturamento dos meses questionados. Inconformado, o consumidor recorreu.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise do Apelo.

De início, vale esclarecer que, a teor do artigo 485, VI do CPC, configura-se a perda do objeto quando há superveniente falta de interesse processual, seja porque o autor já obteve a satisfação da pretensão, e não necessita mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

Da análise dos autos, entendo que não houve perda do objeto. O pedido inicial consiste na readequação das faturas de novembro e dezembro de 2017 para 16m3, já que a Concessionária Apelada registrou e faturou o consumo com significativo aumento, sem aparente justa causa, de modo que persiste a pretensão inicial.

Assim, respeitado o entendimento do Juiz singular, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Com efeito, é plenamente aplicável ao caso o regime protetivo estabelecido pela Lei no 8.078/90, uma vez que se trata de clara relação consumerista.

Na espécie, a Concessionária Recorrida não se desincumbiu do seu ônus, na medida em que não comprovou o real consumo de água nos meses de
novembro e dezembro de 2017
, a justificar as faturas impugnadas.

No caso, apesar de constar na conclusão do laudo pericial que as faturas foram canceladas e refaturadas para 21m3, observo que o Perito consignou que “
não foi possível analisar o medidor devido o mesmo ter sido substituído ainda em dezembro/17, após a reclamação da parte autora”.
(ID. 144224243).

Ademais, depreende-se que a perícia técnica foi realizada em fevereiro de 2021 (ID. 144224243), ou seja, depois de transcorrido mais de quatro anos da troca do medidor (dezembro de 2017); portanto, a vistoria não foi feita no equipamento que mediu o consumo e deu origem às faturas contestadas (novembro e dezembro de 2017).

Desse modo, não demonstrada pela concessionária Apelada a causa do aumento excessivo do consumo da unidade consumidora, bem como não realizado o teste laboratorial no hidrômetro que deu origem às faturas objeto da lide, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, imperiosa a revisão das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2017, devendo ser observada a média de consumo dos meses anteriores.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES E SEGUINTES - PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO INCORRETO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

A perícia judicial realizada não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água pois foi realizada em hidrômetro instalado em período posterior Ao da cobrança impugnada.
(N.U 1016662-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE REFATURAMENTO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – TESE DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE UM ÚNICO PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NO PROCON – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FATURA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA – AUSÊNCIA DE ABALO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

Entretanto, não havendo corte dos serviços, restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do “status quo ante”.

Em se tratando de concessionária de serviços públicos, cujos atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, a apresentação de um único protocolo demonstrando reclamação administrativa não induz, necessariamente, a ocorrência de dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1038633-82.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 23/09/2021).

Em resumo, se a Apelada não justificou o refaturamento para 21m3 nos meses contestados, e se não há comprovação de que o valor da fatura impugnada corresponde ao que, efetivamente, foi consumido pelo Apelante, entendo que o consumo para o período questionado deve ser apurado na forma do art. 71, § 1o, da Resolução n. 40/2013: média dos últimos doze ciclos de faturamento.

A propósito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA - CONSUMO - MÉDIA DOS MESES ANTERIORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA. 1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre concessionária de serviço público essencial e o usuário final. Precedente. 2 - Cabe à fornecedora de água, em caso de inversão do ônus da prova, comprovar que o consumo de água no mês impugnado efetivamente é o que consta da fatura remetida à consumidora. 3 - A substituição do hidrômetro deve observar o artigo 36 da Resolução n. 40/2013, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG. 4 - A falta de processo administrativo regular inviabiliza a validação da apuração procedida pela concessionária de serviço público. 5 - O consumo do mês impugnado deve ser apurado na forma do art. 71, § 1o, da Resolução n. 40/2013 (média dos últimos doze ciclos de faturamento). 6 - O reconhecimento da litigância de má-fé exige o enquadramento da situação a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. (TJ-MG - AC: 10596170045618001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 25/01/2019, Data de Publicação: 30/01/2019).

Conforme o extrato de consumo (ID. 144224196), a leitura do ano de 2017 variou entre 11m3 e 22m3, perfazendo a média de 16m3. Assim, entendo que deve ser promovido recálculo das faturas impugnadas (novembro e dezembro de 2017), com a compensação do valor depositado em juízo - R$ 196,37 (cento e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) pelo Apelante (ID. 144224169).

E mais: se não houve corte dos serviços, restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do
status quo ante
.

Por fim, em relação ao pedido de condenação da Apelada por litigância de má-fé, verifico que estará caracterizada somente mediante prova do dolo no ato praticado pela parte, sob pena de punir aquele que apenas utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Na espécie, não há falar em condenação da Apelada por litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado a sua conduta maliciosa, de modo que não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Diante a isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação. Determino o recálculo das faturas impugnadas (novembro e dezembro de 2017) de acordo com a média de 16m3, e a amortização do valor de R$ 196,37 (cento e noventa e seis reais e trinta e sete centavos).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023